Tribunal: STF
Processo: Pet 11741
Classe: Pet
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



  Vistos,



    Ministério Público Federal opõe aclaratórios para sanar suposta omissão da decisão monocrática, cuja parte dispositiva apresenta o seguinte teor:



    “defiro o pedido para estender os efeitos da decisão proferida na Reclamação 43.007/DF para declarar a imprestabilidade, quanto ao ora requerente - Ezequias Moreira Rodrigues -, dos elementos de prova obtidos a partir dos sistemas Drousys e My Web Day B, utilizados no Acordo de Leniência celebrado pela Odebrecht, nos autos do Processo nº 0600029-70.2022.6.16-0003, em trâmite perante a 3ª Zona Eleitoral do Paraná.” 



    O embargante, referindo tal decisório, diz que 



    ‘Ao ver do Ministério Público Federal, o requerente apresenta pretensões consequencialistas já no Supremo Tribunal Federal e a decisão ora embargada não deixa patente - como logicamente dedutível e esperado - que o impacto da contaminação das provas sobre a persecução penal é um juízo próprio da autoridade judiciária processante, estranho à decisão do Supremo Tribunal Federal em razão das limitações que possui para cognição do caso e da competência constitucional estrita da corte constitucional.”



    Ao final, requer o:



    “acolhimento dos embargos de declaração, de modo que seja integrado o decisum ora impugnado.” 



    É o relatório. Decido. 



    Não estão presentes os vícios que ensejam a abertura da via aclaratória, ex vi do art. 1.022, do Código de Processo Civil. Vejamos o teor da norma processual: 



    “Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:



    I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;



    II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;



    III - corrigir erro material.



    Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:



    I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;



    II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.”



    Consoante declinado da decisão embargada, foi reconhecida a imprestabilidade dos referidos elementos probatórios, cabendo a resolução das questões decorrentes de tal provimento judicial desta Suprema Corte ao juízo competente, perante o qual deverão ser formulados os pleitos que a defesa do embargado entender cabíveis.



    Logo, a jurisdição foi prestada de forma exauriente por este Supremo, embora não nos termos que o embargante ora busca, o que não justifica a pretensão aclaratória, nem tampouco denota vício de omissão, obscuridade ou carência de fundamentação, o que acarreta a rejeição dos embargos. Nesse sentido: 



    ‘EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. 1. A ausência de omissão, obscuridade ou contradição torna inviável a revisão do julgado em sede de embargos de declaração. Precedentes. 2. Embargos de declaração rejeitados.”



    (RE 1108725 AgR-ED, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, Dje de 16-05-2019)



    Registro, por fim, que nos autos da Rcl nº 43.007/DF proferi decisão em 06/09/2023 (DJe de 08/09/2023), com efeitos erga omnes, na qual expressamente adverti:



    “(...) que nos feitos, seja de que natureza for, em que houve a utilização destes elementos de prova, o exame a respeito do contágio de outras provas, bem como sobre a necessidade de se arquivar inquéritos ou ações judiciais deverá ser realizado pelo juízo natural do feito, consideradas as balizas aqui fixadas e as peculiaridades do caso concreto.”



    Ante o exposto, ausentes os apontados vícios, rejeito os presentes embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de fevereiro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente